Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1007418-54.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ANDERSON NEVES FREITAS.
Recorrida: CIELO S/A.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SISTEMA CIELO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, conquanto tenha alegado cobranças e pagamentos indevidos da franquia da maquineta, o autor não comprovou ter realizado pagamento em duplicidade, nem mesmo que pagou por serviço não contratado ou não prestado.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007418-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON NEVES FREITAS - CPF: 014.216.811-45 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SISTEMA CIELO -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, conquanto tenha alegado cobranças e pagamentos indevidos da franquia da maquineta, o autor não comprovou ter realizado pagamento em duplicidade, nem mesmo que pagou por serviço não contratado ou não prestado.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021